Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0718885-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA DECISÃO A parte autora comunica que a requerida está descumprindo a tutela de urgência outrora deferida, que fora confirmada pela sentença. Destarte, determino a intimação da requerida para cumprir a decisão de ID 28696099, sob pena de incidência de multa diária de R$600,00, limitada à R$60.000,00, em caso de desídia. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021, às 19:29:18. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora